Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-67.2024.8.11.0038
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000794-67.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO - CPF: 008.619.451-82 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), ADEMIR MAIA - CPF: 052.791.831-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO–

INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (CAC) – CERTIFICADO DE REGISTRO E GUIA DE TRÁFEGO VÁLIDOS– ARMA DESMUNICIADA E ACONDICIONADA CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL – DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO NA GUIA DE TRÁFEGO– ATUALIZAÇÃO EM TRÂMITE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE– TRANSPORTE DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DE MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE– VIABILIDADE–

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO EM TRÂMITE – AUTOS CORRELATOS SEM NOVIDADES – RECURSO PROVIDO.

A restituição de arma de fogo apreendida é medida que se impõe quando comprovada a propriedade legítima do bem e o cumprimento substancial dos requisitos legais para seu transporte, nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal.

À luz dos princípios da proporcionalidade, da ofensividade e da intervenção mínima do Direito Penal, não se justifica a manutenção da apreensão de arma de fogo quando ausente qualquer ofensa à incolumidade pública, sendo suficientes as sanções administrativas para a repressão de eventuais irregularidades.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que

nos autos nº 1000794-67.2024.8.11.0038 - indeferiu o pedido de restituição de uma arma de fogo semiautomática, modelo TH380 C 380, ACP, catxn3sp, número de série KMT65027, apreendida em operação policial.

O apelante teve a arma de fogo apreendida por ocasião de sua prisão em flagrante, quando lhe foi imputada a prática, em tese, do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). Segundo consta dos autos, o apelante, que possui registro como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), estaria transportando a arma em desacordo com as determinações constantes em sua guia de tráfego.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. (ID.247939236)

Na decisão, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição sob os seguintes fundamentos: (i) o apelante transportava a arma de fogo em desacordo com a autorização contida na guia de tráfego, por trafegar fora do percurso autorizado; (ii) a arma estaria sendo trazida da "Fazenda São Francisco", endereço distinto daquele indicado na guia como local de origem; (iii) a autuação em flagrante ocorreu em rodovia que não caracteriza rota para o clube de tiro local; (iv) havia indícios de que o requerente se encontrava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.(ID.247939237)

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que: (i) sua conduta seria atípica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no RHC nº 148.516/SC); (ii) o caso seria de mera irregularidade administrativa, pois havia solicitado atualização de endereço junto ao órgão competente, estando o procedimento em andamento; (iii) por ser uma cidade pequena, não seria razoável configurar como crime o transporte da arma dentro de Araputanga/MT; (iv) a arma estava devidamente desmuniciada e acondicionada em mochila, com munição armazenada separadamente, conforme exigências legais.(ID.252377668)

Em suas contrarrazões, reitera que: (i) não foi comprovada a solicitação prévia de alteração do endereço junto ao órgão competente; (ii) o flagrante não ocorreu no trajeto entre o clube de tiro e o endereço constante na guia de tráfego; (iii) havia indícios de embriaguez no momento da abordagem.(ID.257137657)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 2601011179)

APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA. ALEGADA ATIPICIDADADE DA CONDUTA E PROPRIEDADE DO OBJETO. IMPROCEDENTE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. ARMA APREENDIDA FORA DA ROTA PERMITIDA PELA GUIA DE TRÁFEGO. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE. VIA DE ALEGAÇÃO INADEQUADA. PROCESSO EM FASE EMBRIONÁRIA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. EFEITOS DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. PERDA DO OBJETO PARA UNIÃO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

A questão central da controvérsia reside na possibilidade de restituição da arma de fogo apreendida com o apelante, que é detentor de Certificado de Registro (CR) na categoria de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Da decisão recorrida extrai-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido de restituição nos seguintes pontos: (ID.247939237)

O art. 118 do CPP, "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo";

Os elementos presentes no inquérito policial evidenciam que o requerente estaria transportando arma de fogo em desacordo com a autorização contida na respectiva guia de tráfego;

O art. 22, parágrafo único, do Decreto nº 11.615/2023 estabelece que "a guia de tráfego não autoriza o porte da arma, mas apenas o seu transporte, desmuniciada e acondicionada de maneira a não ser feito uso, e somente no percurso nela autorizado";

O art. 33, §2º do mesmo decreto dispõe que "o porte de trânsito terá validade em trajeto preestabelecido, por período predeterminado, e de acordo com a finalidade declarada no registro correspondente";

Havia indícios de que o requerente se encontrava em estado de embriaguez no momento da abordagem;

A autuação em flagrante ocorreu em rodovia que não caracteriza rota para o clube de tiro local, não sendo apresentada prova idônea de que o requerente teria frequentado o clube de tiro naquele dia;

Estão presentes indícios de materialidade do delito descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003;

Caso seja apurada a ilegalidade do porte dos objetos apreendidos, eventual condenação culminará na perda dos bens, na forma do art. 91, II, "a" do Código Penal.

Cumpre destacar, que o apelante comprovou ser o legítimo proprietário da arma apreendida, apresentando o Certificado de Registro nº 000.571.009-00, com validade até 21/07/2026, conforme documento juntado aos autos
(ID 297606363)
.

O Decreto nº 11.615/2023, que regulamenta a Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), estabelece em seu art. 33 que o porte de trânsito será concedido pelo Comando do Exército, mediante emissão da guia de tráfego, aos atiradores desportivos, entre outros. O § 1º do referido artigo dispõe que "
o porte de trânsito autoriza o trânsito com armas de fogo registradas nos acervos das pessoas a que se refere o caput, desmuniciadas, acompanhadas da munição acondicionada em recipiente próprio
".

No caso em análise, verifica-se que o apelante possuía a guia de tráfego da arma e, conforme consta nos autos, a arma estava desmuniciada e acondicionada em mochila, com as munições armazenadas separadamente, em conformidade com a exigência legal.

O principal fundamento para o indeferimento do pedido de restituição foi a suposta irregularidade no transporte da arma, uma vez que o local de origem indicado na guia de tráfego (Rua Santos Dumont, 170, Araputanga-MT) seria diverso daquele de onde o apelante afirmou estar vindo (Fazenda São Francisco).

Contudo, analisando detidamente os autos, observo que o apelante comprovou estar em processo de atualização do endereço junto ao órgão competente, conforme
print
do sistema
SisGCorp
juntado aos autos. Além disso, destaco que Araputanga-MT é uma cidade de pequeno porte, onde, segundo informações dos autos, a distância de um extremo a outro não ultrapassa 2 km.

Nesse contexto, considerando que o apelante estava transitando dentro dos limites territoriais da cidade, com a arma devidamente desmuniciada e acondicionada, e possuindo toda a documentação (CR válido e guia de tráfego), entendo que a mera divergência de endereço, que já estava em processo de atualização, não configura ilegalidade capaz de justificar a apreensão definitiva da arma.

No presente caso, o apelante possuía não apenas o registro, mas também a guia de tráfego, estando à arma desmuniciada e acondicionada conforme exigido pela legislação. A mera divergência de endereço, que já estava em processo de atualização, não pode ser considerada suficiente para caracterizar o transporte irregular da arma, especialmente, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Importante consignar, que não houve o perdimento do bélico na decisão.

Com efeito, em consultas constatei que o delito se deu em 15.06.2024 – nº.1000633-57.2024.811.00338 com a decisão que indeferiu a restituição prolatada em 27.8.2024, cujo processo não teve maiores novidades desde então.

Ressalte-se, ainda, que o art. 120 do Código de Processo Penal estabelece que: "
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
". No caso em análise, não há dúvida quanto ao direito do apelante sobre a arma apreendida, uma vez que comprovou ser o legítimo proprietário e possuir a documentação necessária para o seu transporte.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a restituição da arma de fogo semiautomática, tipo PISTOLA TH380 C 380, ACP, catxn3sp, número de série kmt65027, referenciada na fatura número 28706, série 001, datada de 01/09/2021, acompanhada do Certificado de Registro com o número 000.571.009-00, bem como a autorização para tráfego do produto regulamentado nº 20210000403350 SFPC/09, juntamente com as munições apreendidas, ao apelante CHRYSTIAN CARVALHO RAMALHO,
clausulando expressamente que o

recorrente não poderá transferir a referida arma de fogo, sob qualquer titulo
, até que se conclua o julgamento da ação penal correlata, com comunicação desta à Policia Federal e ao Sistema Nacional de armas – SINARM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025